Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. PROVAS INDEPENDENTES. APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA E PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. No caso, a condenação dos réus se sustentou no reconhecimento de pessoa por fotografia realizado pela vítima e pela testemunha na fase investigativa e também em elementos probatórios independentes do reconhecimento, notadamente a denúncia anônima que levou à apreensão do veículo subtraído no dia seguinte ao dos fatos narrados na denúncia e informou os apelidos que possibilitaram a identificação dos réus, amparados nos depoimentos firmes e coerentes prestados pela testemunha e pelos policiais civis na fase judicial, e nas declarações da vítima na fase extrajudicial, além das diligências realizadas para a localização do automóvel e identificação das pessoas que conduziram o bem subtraído até a residência onde foi encontrado, pouco tempo depois do roubo.
3. Recurso provido.